Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DE MITIGAÇÃO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a penhora mensal de 20% da remuneração líquida da executada, mediante desconto em folha, para satisfação de dívida de natureza não alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a manutenção da penhora de 20% da remuneração líquida da executada para satisfação de dívida não alimentar, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes as hipóteses legais ou circunstâncias excepcionais que autorizem a mitigação da impenhorabilidade salarial, sem comprometimento do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e demais verbas de natureza alimentar, admitindo mitigação apenas nas hipóteses expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo.
4. As exceções legais restringem-se ao pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, e à penhora de valores que excedam cinquenta salários-mínimos, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
5. A flexibilização da impenhorabilidade salarial, segundo orientação jurisprudencial, exige demonstração concreta de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor.
6. A decisão agravada fundamenta-se apenas no valor nominal da remuneração, sem examinar de forma minuciosa a estrutura de despesas comprovadas, a margem disponível e o contexto de superendividamento demonstrado nos autos.
7. O conjunto probatório evidencia que a renda líquida da executada encontra-se substancialmente comprometida por despesas essenciais, inexistindo margem financeira segura para suportar desconto compulsório adicional.
8. Incumbe ao credor demonstrar, de modo objetivo, que a penhora não afeta a subsistência do devedor, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegar o insucesso de outras medidas executivas.
9. A manutenção da penhora, nas circunstâncias dos autos, viola a dignidade da pessoa humana e converte a execução em instrumento de sacrifício desproporcional, em afronta ao mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC somente pode ser afastada nas hipóteses expressamente previstas no § 2o do dispositivo ou, excepcionalmente, quando demonstrado de forma concreta que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor.
2. Compete ao credor comprovar que a penhora de percentual do salário não inviabiliza a subsistência do executado, não sendo suficiente a mera alegação de insucesso de outras diligências executivas.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, inciso III; CPC, art. 833, inciso IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.874.222, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023 (Tema 1.230); TJDFT, Acórdão 1748390, 07191358220238070000, 2a Turma Cível, j. 23.8.2023; TJDFT, Acórdão 2081295, 0740570-44.2025.8.07.0000, 2a Turma Cível, j. 21.1.2026.